Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DO APELO NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE “ACESSO DE TERCEIROS”. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso do patrono da parte, cuja ciência resta registrada na aba “acesso de terceiros” do PJe.

2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.